Tribunal: TJPA
Processo: 0806677-22.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806677-22.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE ALTAMIRA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

1.

De acordo com o art.3º da Resolução nº 018/2005-GP
na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais.

2.

A matéria versada nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que diz respeito à constituição da servidão administrativa em área rural, restando ainda evidenciado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3.

Na esteira do parecer ministerial,
conflito julgado improcedente,
para reconhecer a competência do Juízo da Vara Agrária de Altamira.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo nº
0806677-22.2018.8.14.0000)
, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Altamira, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa (processo nº 0003225-79.2016.814.0138) proposta por BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A contra JOÃO FERREIRA SALGADO.

A inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da Vara Única de Anapú, que declinou da competência
para a Vara Agrária de Altamira
(ID
893290 - Pág. 1
), sob a justificativa de a demanda versa sobre servidão administrativa, sendo assim, incidiriam as disposições da Emenda Constitucional 30, que alterou o art.167 da Constituição Estadual e o art.3º da Resolução nº 18/2005-GP.

Encaminhados e acolhidos os autos a Vara Agrária de Altamira, o juiz singular declarou sua incompetência para apreciação do feito, aduzindo que ação não envolve conflito fundiário, suscitou o Conflito Negativo de Competência (ID 893291 - Pág. 4).

Distribuído o presente Conflito de Competência, foram solicitadas informações ao magistrado suscitado, que consignou que a demanda envolve a construção e transmissão de energia elétrica, caracterizando interesse público (ID
2299260 - Pág. 2/3).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
manifestou-se pela improcedência do conflito para que seja declarada a competência da Vara Agrária de Altamira (ID
2315493 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Conflito Negativo de Competência
e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Constituição de Servidão Administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica.

Sobre o assunto, a Constituição Federal, em seu art. 126, determinou que, para dirimir conflitos fundiários, cabe aos Tribunais de Justiça à criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Assim, atendendo à determinação constitucional, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará de 1989, prevê o seguinte: “
O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias
.”.

Em cumprimento ao disposto no art. 167, foi editada, em 1993, a Lei Complementar Estadual nº 14, que criou as
Varas Agrárias
, atribuindo aos Magistrados de tais Varas competência para o julgamento e processamento de causas relativas à questão minerária, ambiental e agrária (art. 3º).

Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de
Mineração
,
Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

Considerando a necessidade de explicitar a atual competência das Varas Agrárias do Estado do Pará, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são: ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º); outras ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único do art. 1º); o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73 (art. 2º), bem como, as
ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais
(art. 3º).

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

(...)

Art. 3º
- Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais
, ressalvada a competência da Justiça Federal.

A matéria versada nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que diz respeito à constituição da servidão administrativa em área rural, restando ainda evidenciado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL. ENTENDIMENTO DO TJE/PA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AGRÁRIA DA COMARCA DE MARABÁ PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME
.

1 ?
O entendimento recente de nosso Tribunal que em casos de igual natureza, mesmo que versem sobre indenização ou relações advindas desta servidão, é de competência da vara especializada agrária.

2 ? Conflito de Competência Conhecido para fixar a Competência da Vara Agrária de Marabá para o julgamento do feito.

3 ? Conflito negativo julgado improcedente
. À unanimidade.

(TJPA. 2019.02404986-09, 205.319, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-14).

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO FIRMADO. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS NAS AÇÕES ENVOLVENDO A CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM IMÓVEL RURAL. RESOLUÇÃO 018/2005-GP, ART. 3º, DOTJ-PA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DESTA E. CORTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1.
Conforme definição contida no art. 3º da Resolução 018/2005-GP do TJ-PA, também se incluem na competência das Varas Agrárias as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais.

2. Tratando-se de ação cujo objeto é a verificação dos requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico relativo a

constituição da servidão administrativa existente em imóvel localizado em área rural, é cristalina a competência da vara especializada.

3. Ante o exposto e na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para DECLARAR, a competência do Juízo da Vara Agrária de Marabá para o processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

(TJPA. 2020.00113233-53, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-17, Publicado em 2020-01-17)

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHÃO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. ÁREA RURAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO 018/2005-GP/TJPA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ
.

(...)

(TJPA. 2019.01269335-31, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-05, Publicado em 2019-04-05).

No mesmo sentido manifestou-se o Parquet:

"(...) vislumbro que a presente demanda é patentemente revestida de interesse público, já que apesar de estar comprovado que o objeto da demanda é a imissão de posse de imóvel privado, estando a priori na seara dos direitos reais,
a requerida constituição da servidão administrativa objetiva a concretização de serviços de transmissão de energia interestadual prestados por concessionária de serviço público. Configurando-se, dessa maneira, o interesse público no que tange ao desenvolvimento e distribuição adequada de transmissão de energia com a, consequente, contribuição para com o desenvolvimento do país. Além do devido interesse público já comprovado, entendo que o declínio de competência à Vara Agrária encontra égide nos termos do artigo 3° da referida Resolução, ao passo que a presente ação se trata de servidão administrativa em área rural tendo como parte autora uma concessionária prestadora de serviço público. Portanto, a Resolução é clara ao dispor em seu texto que as Varas Agrárias são competentes para julgar ações que envolvam servidão administrativa em que haja interesse público
.”

Ante o exposto,
acompanho o entendimento firmado pelo Órgão Ministerial e
JULGO IMPROCEDENTE o conflito,
reconhecendo a competência da Vara Agrária de Altamira
para processar e julgar a ação de constituição de servidão administrativa
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020